Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-77.2022.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001223-77.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), VANDERLEI ANTONIO GALVAN - CPF: 395.475.319-72 (APELADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA COM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Matupá-MT contra sentença que, nos autos da ação anulatória de débitos fiscais, ajuizada por Vanderlei Antônio Galvan, declarou nulos os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, sob o fundamento de que os imóveis, embora situados em zona urbana, possuem destinação rural desde 2017, sendo tributáveis pelo ITR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a destinação rural dos imóveis do recorrido pode retroagir para afastar a exigência do IPTU nos exercícios de 2019 a 2021; e (ii) analisar a suficiência das provas apresentadas para comprovar a exploração agrícola contínua.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do IPTU ou do ITR deve ser determinada com base na destinação econômica do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema 174 dos recursos repetitivos.

4. A comprovação da destinação rural do imóvel independe de sua localização em área urbana, bastando que se demonstre a efetiva exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

5. Os documentos apresentados pelo recorrido, incluindo laudo técnico de engenheiro florestal, imagens de satélite e registros junto ao INCRA e à Receita Federal com declaração de ITR, evidenciam a exploração agrícola contínua desde 2017.

6. A análise do fato gerador do IPTU deve considerar a realidade fática do imóvel ao longo do período, não sendo obstáculo a ausência de registros formais anteriores a determinado ano, desde que a comprovação da atividade rural seja robusta e suficiente.

7. O município apelante não apresentou provas capazes de infirmar a documentação trazida pelo recorrido, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de registros anteriores a 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O critério determinante para a incidência do ITR, em detrimento do IPTU, é a destinação econômica do imóvel, independentemente de sua localização em zona urbana.

2. A comprovação da exploração rural pode ser feita por meio de documentos técnicos, registros fiscais e imagens, sendo irrelevante a ausência de formalização anterior, desde que a atividade agrícola esteja devidamente demonstrada.

3. O município não pode exigir IPTU sobre imóvel comprovadamente destinado à atividade rural, conforme previsto no art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 e na jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 57/1966, art. 15; Código Tributário Nacional (CTN), art. 32, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP (Tema 174), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26.08.2009, DJe 28.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.377.458/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.06.2019, DJe 14.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível manejado pelo MUNCÍPIO DE MATUPÁ-MT com o desígnio de obter a modificação do julgamento proferido nos autos de ação anulatória de débito fiscal c/c restituição de indébito e antecipação de tutela de urgência, ajuizada por VANDERLEI ANTÔNIO GALVAN, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT. Nessa ação o requerente visa à declaração de nulidade dos débitos relativos à cobrança de IPTU 2019 a 2021, incidentes sobre imóveis de sua propriedade, que, muito embora localizados em área urbana da cidade de Matupá, possuem destinação rural desde os idos de 2017, impondo desta forma, o recolhimento de ITR – Imposto Territorial Rural e não de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano.

O requerente fundamenta sua pretensão na destinação econômica da propriedade, argumentando que apesar de os imóveis estarem em perímetro urbano, são utilizados para exploração agrícola, com cultivo contínuo de soja e milho desde 2017. Apresenta como provas um laudo técnico assinado por engenheiro florestal, imagens de satélite e documentos de registro junto ao INCRA e Receita Federal, que atestam o pagamento do ITR referente aos anos em questão.

Por outro lado, o Município de Matupá, na contestação e posterior apelação, sustenta que a incidência do IPTU ocorre em 1o de janeiro de cada ano e que, até essa data nos anos de 2019, 2020 e 2021, não havia comprovação da exploração agrícola dos imóveis. Argumenta que o primeiro documento apresentado pelo autor, capaz de indicar eventual exploração rural, é um contrato de comodato datado de novembro de 2021, o que inviabilizaria o pedido de anulação do IPTU dos anos anteriores. Além disso, aponta que as declarações de ITR foram protocoladas em 2022, o que, segundo o ente municipal, reforça a tese de tentativa de indução ao erro quanto à destinação do imóvel nos anos anteriores.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação anulatória, reconhecendo a destinação rural dos imóveis e determinando a anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2019 a 2021, com base no critério da destinação econômica previsto no art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66. O magistrado entendeu que as provas apresentadas pelo autor eram suficientes para demonstrar a exploração agrícola desde 2017 e que, portanto, não deveria incidir IPTU sobre os referidos imóveis.

Em sede de apelação, o Município reitera seus argumentos, questionando a validade das provas apresentadas e alegando que a decisão de primeiro grau desconsiderou o fato gerador do IPTU, que se dá em 1o de janeiro de cada ano. Além disso, sustenta que a comprovação da atividade agrícola apenas a partir de 2021 não pode retroagir para eximir o requerente da obrigação tributária dos anos anteriores.

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo com a decisão prolatada na instância de piso, clama pelo provimento do recurso.

As contrarrazões apresentadas pelo apelado reafirmam a regularidade da exploração agrícola desde 2017, destacando que a administração municipal já reconheceu a incidência do ITR para o exercício de 2022, o que, em tese, deveria se estender aos anos anteriores, considerando a continuidade da destinação econômica da propriedade. Defende a robustez do laudo técnico apresentado e a validade das imagens de satélite como meios de prova da exploração agrícola.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei. (Id. 209261656).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Antônio Borges Pereira, manifesta pela ausência de interesse público relevante capaz de ensejar a atuação ministerial (Id. 236428157).

Após, subiram-se os autos a esta egrégia Corte de Justiça e, por critérios regimentais, coube a mim a relatoria.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débitos fiscais com pedido de antecipação de tutela de urgência, promovida por VANDERLEI ANTÔNIO GALVAN em desfavor do MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT, foi conclusiva pela procedência dos pedidos formulados na peça de átrio, para
declarar nulos os débitos relativos à cobrança de IPTU
cujos fatos geradores ocorreram nos anos de 2019, 2020 e 2021, recaídos sobre os imóveis de domínio do requerente – áreas que desde os idos de 2017 foram destinados à exploração de micro agricultura (plantio de soja e milho).

A controvérsia posta nos autos gira em torno da incidência do IPTU sobre os imóveis pertencentes ao recorrido, situados em zona urbana do município, os quais, segundo ele, vêm sendo utilizados para exploração agrícola desde o ano de 2017. O apelante, por sua vez, sustenta que o fato gerador do IPTU ocorre em 1o de janeiro de cada exercício e que, até essa data nos anos de 2019, 2020 e 2021, não havia comprovação da destinação rural dos imóveis, motivo pelo qual defende a legitimidade da cobrança.

A decisão recorrida acolheu a tese do recorrido com base no art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66, que excepciona a incidência do IPTU nos casos em que imóveis urbanos sejam comprovadamente utilizados para fins rurais, determinando, assim, a exclusão dos lançamentos tributários impugnados.

Inconformado com a decisão proferida na instância singela a municipalidade submeteu a matéria a este egrégio Tribunal de Justiça, pretendendo sua reforma pelas razões que restaram bem delineadas no relatório submetido aos ilustres pares.

Cumpre-nos analisar a questão referente à possibilidade de retroação do reconhecimento da destinação rural dos imóveis para períodos anteriores à formalização documental da exploração agrícola, bem como a investigação sobre a suficiência das provas apresentadas pelo apelado e a aplicabilidade do princípio da destinação econômica para afastar a exigência do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano em exercícios passados.

De proêmio anoto que os requisitos extrínsecos, concernentes à tempestividade, regularidade formal e preparo, se fazem presentes, assim como os intrínsecos, falo aqui no cabimento, legitimidade e interesse recursal, o que autoriza reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da questão reside então em saber qual o imposto territorial deve incidir sobre imóvel no período compreendido entre os anos de 2019 a 2021: se o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, como pretende o município apelante, ou se o Imposto Territorial Rural – ITR, como, diversamente, defende o requerente.

Para saber qual o imposto incide sobre o imóvel descrito na exordial, mais importante que o fator geográfico, ou seja, a sua exata localização, é saber qual a sua finalidade, pois se aquele for utilizado para exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, iniludivelmente que o imposto que incidirá é o ITR (Imposto Territorial Rural).

Tal matéria encontra-se pacificada no âmbito do Tribunal da Cidadania, tendo sido, inclusive, objeto de análise e decisão pelo método e sistemática de Recurso Repetitivo: Resp n. 1.112.646 (Tema 174 – STJ), sob a relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009, que firmou entendimento no sentido de que a incidência do ITR em detrimento do IPTU deve ser verificada à luz da destinação econômica do imóvel e não apenas

de sua localização em zona urbana. Dessa forma, se restar demonstrada a exploração agrícola da propriedade, prevalece a tributação pelo ITR, independentemente da definição legal do perímetro urbano pela municipalidade -
Vejamos:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – IMÓVEL NA ÁREA URBANA – DESTINAÇÃO RURAL IPTU – NÃO INCIDÊNCIA – ART. 15 DO SECRETO-LEI

57/1966 – RECURSO REPETITIVO – ART. 543-C DO CPC. 1 – Não incide IPTU, mas ITR sobre imóvel localizado na área Urbana do município desde que, comprovadamente, utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do Decreto-lei 57/1966). 2 – Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C e da Resolução 8/2008 do

STJ (STJ – Resp 1.112643/SP, Relator Min. HERMAN Benjamin, Primeira Seção, Julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009.

Não obstante a longínqua data da jurisprudência em evidência, a verdade é que, desde então, o Superior Tribunal de Justiça se mantém firme nesse posicionamento, em conformidade com o aresto a seguir:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DESTINADA À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRATIVA, AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGROINDUSTRIAL – NÃO INCIDENCIA DO IPTU – PROCEDÊNCIA DO STJ. I – Na origem, trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal para declarar inexistente a relação jurídico-tributária de incidência de IPTU sobre o imóvel escrito na inicial. Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a sentença foi mantida. II – No tocante a suposta violação do art. 32 § 2o, do CTN, não assiste razão ao recorrente. O STJ em julgamentos de recursos repetitivos (REsp 1.112.646/SP, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009, firmou a tese (Tema 174/STJ) de acordo com a qual, sobre o

imóvel

localizado na área urbana do município, comprovadamente, destinado à atividade, extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do Decreto-lei n. 57/1966, não incide Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, mas sim, o Imposto Territorial Rural (ITR). (...)

IV - Agravo Interno improvido. (STJ – Aglnt no AREsp 1377458/SP Ministro

FRANCISCO FALCÃO – Segunda Turma, Julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019.

Este Sodalício, na mesma linha de raciocínio do Superior Tribunal de Justiça, assim tem se pronunciado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -

TRIBUTÁRIO -IMÓVEL EM ÁREA URBANA - EXPLORAÇÃO AGROINDUSTRIAL (FRIGORÍFICO) – IPTU – NÃO INCIDÊNCIA - ART. 15 DO DECRETO-LEI 57/1966 - RECURSO REPETITIVO – TEMA 174 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). (Tema 174 – STJ)

(N.U 0003321-03.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – ISENDÇÃO IPTU – IMÓVEL URBANO – EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA – ART. 32 DO CTN E 15 DO DECRETO-LEI 57/66 – LANÇAMENTO

NULO – ISENÇÃO – FUTURA EXIGENCIA DE CONTINUIDADE DA EXPLORAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

1 – O artigo 15 do Decreto-lei n. 57/1966, excluiu da incidência do IPTU os imóveis cuja destinação seja, comprovadamente, a exploração agrícola, pecuária ou industrial, sobre os quais incide imposto Territorial Rural – ITR, de competência da União.

2 – ilegítima a cobrança de IPTU pelo município quando se tratar de imóvel cuja finalidade, é a exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. (TJ/MT. N.U001235-36.2008.8.11.0035 Maria Erotides Kneip Baranjak. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2011, DJe 31/01/2012).

Na hipótese em julgamento, não há qualquer margem de dúvidas quanto à destinação do imóvel, pois de acordo com os documentos colacionados pelo apelado na peça introdutória da ação anulatória, dentre eles, laudo técnico elaborado por engenheiro florestal, imagens de satélites e registros junto à Receita Federal e ao INCRA, com declaração de ITR para os anos em questão, indicam a efetiva destinação econômica rural do imóvel, evidenciando que sua utilização se afastava dos pressupostos que justificam a exigência do IPTU.

Por outro lado, os argumentos do apelante no sentido de que a destinação rural do imóvel não estava comprovada nos primeiros dias dos exercícios em questão não se sustentam, pois as provas documentais indicam que a atividade agrícola era exercida de forma contínua desde 2017. A análise do fato gerador do tributo deve considerar a realidade fática dos imóveis ao longo do período, sendo irrelevante eventual ausência de registros formais anteriores a determinado ano, desde que a comprovação da exploração agrícola seja robusta e suficiente para afastar a incidência do IPTU.

Deste modo, a despeito de se tratar de um imóvel situado em zona urbana, o requerente/apelado comprovou o desenvolvimento de atividade econômica voltada à agricultura, não havendo o que se falar em ausência de sintonia com o artigo 32, § 2o, do Código Tributário Nacional e do artigo 15 do Decreto-Lei n. 57/1966, sendo, portanto, de rigor a mantença da sentença neste ponto.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que se mostra alinhada ao entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, bem como deste Tribunal de Justiça, além de estar devidamente fundamentada na malha documental apresentada pelos demandantes.

Diante do exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, reporto-me à fundamentação posta em linhas outras para
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a anulação dos lançamentos do IPTU referentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025